Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-17.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001039-17.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa
Fé do Sul, em que é apelante FRANCISCO PEREIRA DA PAIXÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-17.2018.8.26.0541
2
VOTO No: 29837
APEL.No: 1001039-17.2018.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
APTE. : FRANCISCO PEREIRA DA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO CETELEM S/A
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão de reforma da
respeitável sentença que não reconheceu abusividade nos
descontos realizados em seu benefício previdenciário
Descabimento Hipótese em que a instituição financeira
comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua
utilização Abusividade não reconhecida RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença de fls.102-104, que julgou improcedentes pedidos de declaração de nulidade contratual, de
restituição de indébito e de indenização por dano moral,
formulados em demanda movida por Francisco Pereira da
Paixão em face de Banco Cetelem S/A, apela o autor
(fls.106-117).
Sustenta, em apertada síntese, que não
contratou
o
cartão
de
crédito
para
movimentações
financeiras, apenas para saques; que acreditou haver
celebrado apenas contrato de empréstimo; que, embora não
negue o recebimento dos valores, não há prova da
realização dos saques.
Alega a ocorrência de venda casada.
Afirma que o banco réu promoveu descontos
indevidos
em
seu
benefício
previdenciário,
o
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-17.2018.8.26.0541
3
restringiu seu crédito e lhe acarretou dano moral;
alega, ainda, que é devida a restituição do indébito em
dobro.
Argumenta que é pessoa simples e que o
agente financeiro abusou de sua condição, pois não lhe
forneceu informações adequadas e suficientes acerca do
negócio jurídico; que foi induzido em erro.
Alega que a dívida é impagável.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
r.sentença.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ficaram
demonstrados
nos
autos
do
processo a adesão, em maio/2016, ao contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignada (fls.69-74);
o saque do valor de R$1.338,74 mediante uso do referido
cartão de crédito, bem como a efetiva disponibilização
dos
valores
emprestados
(fls.82),
inclusive
como
admitido pelo autor (fls.110).
O fato de o autor ser pessoa idosa,
simples e hipossuficiente não implica sua incapacidade
civil para a celebração de atos negociais, a qual foi
alegada genericamente, não tendo sido demonstrado em quê
consistiria sua suposta inaptidão ou a abusividade
praticada pelo agente financeiro.
Portanto,
o
mutuário,
que
livremente
exerceu sua autonomia contratual e se beneficiou do
empréstimo, deve adimplir com seu pagamento, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-17.2018.8.26.0541
4
certo, ademais, que não ficou demonstrado que o
empréstimo seria impagável
ao contrário, o valor do
saldo devedor vem se reduzindo mês a mês.
A circunstância de se tratar de contrato
de adesão não implica nulidade do negócio jurídico, uma
vez que, além de ser espécie lícita de contrato, constou
expressamente do instrumento a referência a empréstimo
mediante cartão de crédito consignado e desconto em
folha de pagamento.
Ainda, não se vislumbra irregularidade na
contratação havida entre as partes.
A própria Lei no 10.820/2003 prevê a
possibilidade de autorização de consignações em benefício previdenciário decorrentes de “I
-
a
amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque
por meio do cartão de crédito” (art. 6o, §5o).
E, nos termos do artigo 2o, inciso XIII
da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008, é denominada Reserva de Margem Consignável RMC,
“o limite reservado no valor da renda mensal do
benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê o artigo 15 da mesma Instrução
Normativa que:
Art.
15.
Os
titulares
dos
benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão
constituir RMC para utilização de cartão de
crédito,
de
acordo
com
os
seguintes
critérios, observado no que couber o disposto
no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá
ocorrer após a solicitação formal firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001039-17.2018.8.26.0541
5
pelo titular do benefício, por escrito ou por
meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira:
emitir
cartão
de
crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade (grifos nossos).
Nessa ordem de ideias, vê-se que a
contratação do cartão de crédito não é imposta pelo
agente financeiro como condição para a liberação do
valor mutuado, mas, muitas vezes, consiste no único meio
possível para possibilitar a contratação com aqueles que
já não mais dispõem de margem consignável; razão pela
qual não se poderia reconhecer venda casada.
A suposta ausência de desbloqueio do
cartão não implica nulidade do negócio jurídico: o
contrato de empréstimo consignado mediante saque em
cartão de crédito não se confunde com a utilização do
plástico.
Não há, por fim, prova dos requisitos que
configurariam o instituto do erro (CC, art.138), concluindo-se pela regularidade da contratação e, consequentemente, pela inexistência de dever de
restituir os valores pagos ou o dano moral indenizável.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono do recorrido,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora